Tribunal: TJSP
Processo: 2337108-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de taxas de manutenção de imóvel em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores depositados em conta. Insurgência do executado ao argumento de que os valores referem a benefício previdenciário e, portanto, são impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC). Ausência de comprovação das alegações. Distinção entre a conta de depósito da verba previdenciária e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de taxas de manutenção de imóvel em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores depositados em conta. Insurgência do executado ao argumento de que os valores referem a benefício previdenciário e, portanto, são impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC). Ausência de comprovação das alegações. Distinção entre a conta de depósito da verba previdenciária e a conta na qual se encontrava o montante bloqueado. Movimentações de valores via Pix que não se confundem com o benefício do INSS. Decisão mantida. Recurso desprovido.